Tribunal: TJMT
Processo: 1026198-02.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026198-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO GIOVANI DOMINGOS - CPF: 534.915.561-04 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), VILSON CIRILO DE REZENDE - CPF: 378.134.201-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA TESTEMUNHAL E PRONTUÁRIO MÉDICO COMPROVANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por Paulo Giovani Domingos contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses. O recorrente pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em (
I
) saber se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante; e (
II
) verificar se a negativa de submissão ao teste de
etilômetro
é suficiente para afastar a condenação.

III. Razões de decidir:
1. A materialidade do crime foi comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, prontuário médico e demais provas documentais e testemunhais. 2. A autoria restou igualmente comprovada
pelos depoimentos dos policiais e pelo prontuário médico, que indicaram sinais de embriaguez. 3. A recusa ao teste de
etilômetro
não inviabiliza a condenação, uma vez que outros meios de prova, como testemunhos e exames clínicos, são suficientes para atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

IV. Dispositivo e tese:
1. Recurso desprovido. 2. “Para comprovação da embriaguez, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meio de prova testemunhal e documental, independentemente da realização do teste de alcoolemia.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.219.532/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023; TJMT, AP n. 168411/2015, rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
PAULO GIOVANI DOMINGOS
interpôs Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/
MT
, que o condenou à pena de

06 (seis) meses de detenção
,
em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa

pela prática do crime
tipificado no artigo 306,
“
caput
”
, do CTB
,

ainda
,

à
suspensão d
a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 0
2
(
dois
) meses.

Em suas razões, a Defesa postula
à

absolvição
do
delito

tipificado
no

art. 306, do CTB

(
ID
.

229605309
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (
ID
.

229605312
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
provimento

do recurso interposto

(
ID
.

233587689
)
:

“
Condenação pelo crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Recurso da defesa solicitando a absolvição do apelante por ausência de prova técnica. Pela absolvição – Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 14hs:30min, na via pública, notadamente na Avenida Barão do Rio Branco com a Avenida General Antônio Tibúrcio, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado PAULO Giovani Domingos conduziu veículo automotor, qual seja um veículo
GM
/celta 2p, placa APZ-3158, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conforme constatado pelo prontuário médico encartado à fl.70
..
.
”
(
id.
229605240
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o réu, ora, apelante, pela prática d
o
crime de
c
o
ndução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, conforme
comprovam
o Auto de Prisão em Flagrante
131.3.2022.16841 (id. 229606169)
, o Boletim de Ocorrência nº
2022.293708 (id. 229606171)
,
Prontuário Médico (id. 229606196 /
229605232)
,
Declaração de
Contraprova
– Recusa ao teste de Alcoolemia (id. 229606185)
e Relatório Policial (id.
229605207
).

Do mesmo modo, a
autoria
resta comprovad
a
pelas circunstâncias das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal,
tanto
em sede inquisitiva
, quanto

em juízo.

Ao
depor na delegacia
, o recorrente
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (id.
229606183
).

Em seu interrogatório judicial
, o apelante
asseverou
que após o almoço,
quando estava
dirigindo o carro do filho, sofreu um acidente de trânsito
,
no momento em que
foi
desviar de um motoqueiro que parou bruscamente na sua frente.

A
crescentou, ainda, que a
pesar de ter latas de cerveja no carro,
não havia ingerido bebida alcoólica,
tentando
justifica
r
seu estado
,
como consequência do impacto da batida
, n
o entanto,
ao

final de suas declarações,
admit
iu
ter bebido "meio copo
”
de cerveja, conforme trecho do depoimento
:

“(...)
É o seguinte, eu estava no final de almoço, minha esposa pediu para nós ir
no
mercado comprar algumas coisas, entendeu
?!
para fazer o almoço, aí eu fui lá, comprei, aí comprei umas latinhas de cerveja, era 5 latinhas de cerveja e estava subindo a Rio Branco. O carro é, na verdade, do meu menino, é rebaixado, eu ia bem devagarzinho, aí eu vi um acidente do meu lado esquerdo e aí estava todo mundo devagar, eu diminui minha velocidade também, só que aí eu fiquei olhando pro acidente e o rapaz numa moto com uma
carretinha
, ele parou na frente, quando eu vi que ele parou, eu e tirei dele rápido e fui e bati na árvore, bati a cabeça na frente,
o som
me arremessou no para
-
brisa, aí eu saí tonto do carro porque bati a cabeça, mas não tinha bebido, pois eu estava levando, era meio dia e pouco, eu realmente estava tonto, mas era por conta da batida. Aí lá na
UPA
não fizeram nenhum exame para saber se eu estava alcoolizado.

Magistrada:
O senhor não tinha bebido nada?

Não!
Eu estava levando para almoçar, nem estava correndo, porque o carro é rebaixado, não tem nem como correr, minha mulher tinha saído com meu carro, por isso peguei o carro do meu filho e fui
no
mercado,
vinha voltando e aconteceu isso aí, fui olhar
pr
o
acidente e o motoqueiro parou bruscamente e fui tirar
dele
e fui
na
árvore.

Magistrada: Eles encontraram lata de cerveja dentro do carro?

Tinha, mas estava dentro de uma sacola, no acoalho do carro.

MP:
Se tivessem oferecido o teste do
etilômetro
o senhor teria feito?

Teria sim, pois eu não havia bebido.

MP: Mas consta aqui no processo que ofereceram para o senhor, pois o senhor até assinou
falando
que não queria se submeter ao teste.

Mas lá na hora? Porque lá na hora eu estava meio tonto.

MP: Não, na delegacia ofereceram para o senhor
!
O senhor
até assinou dizendo que não queria fazer o teste, pois é um direito do senhor não fazer, mas se o senhor não bebeu, por que não fez o teste?

Aí... (inaudível) agora o que aconteceu foi isso aí.

MP: Consta aqui que o senhor estava com hálito de álcool, pois eles verificam para fazer os exames, até porque tem remédios na UPA que não podem ser administrados, se o senhor estiver
alcoolizado
, aí verificaram que o senhor estava com odor etílico, com a boca cheirando
a
álcool, o senhor reputa ao que esse álcool na boca? O senhor fez uso de alguma coisa?

Ah
...
eu tinha ido no mercado
,
aí comprei... (inaudível)

MP: O senhor tomou
,

fez
prova de alguma cerveja ou bebeu ao menos alguma latinha?

Não, lá não.
..
(inaudível)
eu estava lá bebendo
,

beb
i

só
um copo de cerveja, meio copo de cerveja
...(inaudível)
.

MP: Meio copo de cerveja...?

É!
...
” (
sic -
id. 229605284
).

Por sua vez,
João Batista Inocêncio Soares
,
policial civil,
em
juízo, testificou
que
após o acidente,
encontraram
o motorista na UPA com sinais de embriaguez
, bem como,
l
atas de cerveja
em seu
veículo, sendo
que após receber alta médica
,

conduziram-no
à delegacia
:

“(...)
Então, nesse dia eu estava de plantão na 1ª DP dia 23/10/2022 e a gente estava atendendo um acidente de trânsito na rua rio branco, bairro monte Líbano e no mesmo instante teve outro acidente mais acima da rio branco, entre dois veículos, um celta e uma motocicleta, a moto seguia na frente com uma
carretinha
e o veículo celta seguia atrás e possivelmente o veículo celta queria atravessar a motocicleta, topou-se, colidiu na traseira da
carretinha
fazendo com que o motociclista caísse e em seguida o veículo celta veio a se chocar com uma arvore que fica na margem da via. (...) A gente colheu as primeiras informações do acidente, aí eles não tinha a qualificação do motorista, sabendo que ele tinha sido encaminhado para UPA
,

fomos até a UPA para pegar as informações do condutor e ela mesmo a gente pegou a qualificação dele e no prontuário dele estava constando sinais de embriaguez, aí, então, conversamos com a equipe médica
que tinha atendido ele e a equipe médica falou que ele não ia ficar internado e que já receberia alta, aí a gente esperou para conduzir ele para a delegacia para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Dentro do veículo celta quando a gente foi lá no local havia várias latas de cerveja (inaudível) para que essas fotos
fossem
incluídas no inquérito.

Defesa: O senhor teve algum contato com o motorista do celta?

Sim, tivemos contato com ele lá na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, isso quando ele foi atendido na UPA, porque no momento do acidente a gente não estava no local, daí quando a gente chegou, ele já havia sido socorrido pelo Samu.

Defesa: O depoimento dele o senhor pegou lá na upa? Como ele estava?

Não, senhor. A gente não pegou o depoimento na UPA, a gente conduziu após ele receber alta médica, a gente encaminhou para a 1ª Delegacia, lá que ele foi interrogado na delegacia de polícia.

Defesa: o senhor falou que tinha algo dentro do carro?

Dentro do carro tinham latas de cerveja, tem fotografias das latas de cerveja que estavam no interior do veículo e o que provocou os ferimentos nele foi uma caixa de som que foi arremessada devido ao choque com a árvore, da caixa de som que estava, não me recordo se no banco traseiro no porta-malas do veículo dele, foi arremessada contra ele, por isso, ele bateu no volante.

Defesa: essas cervejas estavam abertas ou fechadas, tudo lacrado dentro de uma sacola?

Agora não sei precisar para o senhor se as latas estavam lacradas ou estavam vazias, desta forma, teria que verificar o inquérito para verificar as fotos, se essas latas estavam vazias ou lacradas.
..
”
(
sic - id. 229605284
).

O
investigador de polícia
declarou
na fase inquisitiva em depoimento complementar
que:

“(...)
em complemento ao depoimento prestado em 23/10/2022 foi realizado diligencia até a UPA com o objetivo de qualificar o condutor do veículo e lá acessaram o prontuário médico o qual especifica que no item "
Anamnese
" que o suspeito apresentava
Hálito
Etílico
( cópia do
prontuário
anexo) o qual foi especifica
do
no
B.O.
2022.293708 na página 3 do referido, foi citado que o
suspeito apresentava dispersão
,
sonolência
,
olhos vermelhos
e
odor de
álcool
no hálito
; QUE ratifica que
o suspeito
, conforme declaração já anexada,
se negou a ser submetido a teste de
etil
ô
metro
, mas que conforme já citado,
o mesmo apresentava sinais claros de embriague
z
...” (
IPC João Batista Inocêncio Soares
-

id.
229605226).

Nesse contexto,
o policial militar que atendeu a ocorrência foi claro
ao
dizer que
constava no prontuário médico
sinais de embriague
z
e que o apelante se negou a fazer o teste de alcoolemia
, conforme
declaraçã
o
de contraprova assinada
pelo
apelante

no

id. 229606185
.

Ressalto
que
,
diferente do que alega a
D
efesa
o
prontuário
médico
est
á devidamente
assinado p
elo médico Ivan Carde Adriano de Oliveira, CRM 1198
,
que registrou que o paciente apresentava hálito etílico
(id. 229605232 - pág. 02)
, o que está em consonância com as declarações do agente policial
.

A
demais,

a médica
Clelayne
Silva Costa Brandão, CRM 9410,
registr
ou
que o apelante estava

agressivo
(id.
229605232
- pág. 03
)
, assim o
s relatos dos profissionais de saúde são relevantes ao caso, considerando que a equipe de saúde foi a primeira a ter contato com o apelante em decorrência do acidente
.

E
m que pese não tenha sido realizado termo de constatação de embriague
z
na delegacia,

é imperioso salientar que em depoimento complementar o investigador d
e
policial civil
João Batista

detalhou os sinais de embriague
z
que o apelante apresentava
, sendo estes,
dispersão, sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito
(id. 229605226).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito,
mesmo
o apelante
negando inicialmente
ter feito
o uso de bebida alcoólica,
reconheceu em juízo
, após a pergunta do Ministério Público,
que havia ingerido certa quantidade
cerveja
, alegando que foi apenas “meio copo” (id.
229605284).

A despeito da negativa por parte do apelante, o estado de alteração da capacidade psicomotora apresentado pelo réu na condução de veículo automotor ficou suficientemente comprovada pel
a própria confissão parcial do réu,
o depoimento
do Policia
l
Militar
em ambas as fases
,
sem olvidar que
o prontuário médico afirma que ele possuía hálito etílico
.

Importa ressaltar, que
embora ausente
o auto de constatação de embriaguez, é
possível
observar a
presença
pelas
demais provas
,
em ambas as
fases processuais,
que roboram
que o apelante estava de fato sob efeito de álcool na direção.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que:
“Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia.”
(...) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.532/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023).

Com efeito, é imperioso salientar que
“
p
ara comprovação da embriaguez, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio de prova testemunhal (STJ, RHC 51528/PE; TJMT, AP nº 168411/2015). Ou seja, a ausência de exame de alcoolemia ou de laudo clínico, por si só, não afasta a caracterização da qualificadora de condução sob influência de álcool.
”

(N.U 0000915-52.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
publicado
no DJE 26/08/2024)
.

Isto posto, em
dissonância
com
o
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULO GIOVANI DOMINGOS
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024